Tribunal: TJDFT
Processo: 0702689-48.2021.8.07.0008
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DO SISBACEN/SCR. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto por VIA CERTA FINANCIADORA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la na obrigação de excluir o nome do autor de todo e qualquer órgão de restrição ao crédito, inclusive do SCR do Banco Central do Brasil e a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais. Em sede recursal, alega que enviou as informações de pagamento tempestivamente ao Banco Central, mas que a demora da exclusão foi decorrente da alteração do próprio SISBACEN. Acrescenta que as instituições são obrigadas a enviar as informações até o 11o dia útil de cada mês e que as baixas são processadas cerca de 2 a 3 dias úteis do envio. Aduz que não cometeu nenhum ato ilícito. Pede a reforma da sentença e o afastamento da condenação em danos morais ou, subsidiariamente, a redução do quantum.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID 30529029).

3. Os documentos juntados aos autos demonstram que o autor quitou o débito vinculado à recorrente em 05/08/2020 e que em 06/05/2021 seu nome ainda constava no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil, o que é suficiente para demonstrar que a recorrente não cumpriu o prazo legal para enviar as informações de baixa do nome do consumidor ao Banco Central, o que consiste em ato ilícito e gera a obrigação indenizatória do requerente (CDC, artigo 14).

4. Consoante o entendimento do STJ (3a Turma, REsp 1117319/SC, DJE 02.03.2011), as informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, haja vista que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. No caso concreto, configura-se abusiva a manutenção do nome do recorrido no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), o que configura o dano moral (in re ipsa), por ofensa aos atributos da personalidade do consumidor.

5. Na fixação do dano moral, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida. A indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional, não havendo necessidade de modificação.

6. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei 9.099/95).

7. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.